Tribunal: TJDFT
Processo: 0719059-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NÃO EFETUADO TEMPESTIVAMENTE. MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. ATOS DE EXPROPRIAÇÃO NÃO IMPEDIDOS POR IMPUGNAÇÃO DESPROVIDA DE GARANTIA DO JUÍZO. ARTIGOS 523, § 3o E 525, § 6o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. “O recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas no recurso ( )”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1592292/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020). Tendo o agravante rebatido os fundamentos da decisão agravada, rejeitada a alegação de violação ao princípio da dialeticidade e conhecido o recurso.
2. Título constituído, iniciado o cumprimento de sentença para pagamento voluntário, o executado/agravante não realizou pagamento voluntário do valor devido, seguindo-se requerimento da exequente/agravada por penhora de ativos financeiros, diligência deferida por força da decisão agravada via SISBAJUD nos termos do art. 854 do CPC.
3. Consoante disposições expressas do CPC, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, § 3o), os quais também não serão impedidos por interposição de impugnação desprovida de garantia do juízo (art. 525, § 6o). Assim, não se verifica qualquer irregularidade processual no bloqueio efetuado.
4. Quanto à alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados, inafastável a conclusão exposta na decisão agravada: executado/agravante que não comprovou se tratar de verbas de natureza remuneratória ou salarial aptas a atrair a proteção conferida pelo art. 833 do CPC.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.